Tribunal: TJBA
Processo: 8077739-58.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077739-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADRIANO MACARIO DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): JULLYANY ALVES WOLFF, SAMUEL SAN FERREIRA SANTOS, PAULO ALVES FEITOSA MATOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JOÃO DOURADO-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE ESTUPRO (ART. 213 DO CÓDIGO PENAL) – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame - Habeas corpus impetrado em favor de Paciente preso preventivamente, acusado de crime de estupro (art. 213 do CP), sob alegação de ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos da prisão cautelar. - Consta que o Inculpado, de forma premeditada, ofereceu carona à vítima e a um colega, alterou o trajeto, ameaçou a testemunha e submeteu a vítima a agressões físicas e atos libidinosos, mantendo-a sob seu poder por tempo prolongado. O crime foi cometido com extrema violência, causando lesões corporais graves, incluindo perfuração dos tímpanos da vítima. - Decisão de primeiro grau decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e resguardo da integridade física e psicológica de vítima e testemunhas, diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi, da periculosidade do agente e do risco de reiteração criminosa. II. Questão em discussão - A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir - A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, destacando-se a extrema violência do crime, o modus operandi premeditado e o risco de intimidação de vítima e testemunhas. - A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a gravidade concreta da conduta, aliada ao risco de reiteração delitiva, configura fundamento idôneo para a prisão preventiva (CPP, art. 312). - A natureza hedionda do crime e a elevada pena em abstrato justificam a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e evitar evasão do distrito da culpa. - Inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, pois insuficientes para afastar o risco à ordem pública e à instrução criminal. - Pedido de gratuidade indeferido por ausência de previsão, sendo o habeas corpus isento de custas (CF/1988, art. 5º, LXXVII). IV. Dispositivo e tese - Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: “A gravidade concreta da conduta criminosa, o risco de reiteração delitiva e a ameaça a vítima e testemunhas constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVII; CP, art. 213; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 17.05.2016; STJ, HC 480.881, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus, nº. 8077739.58.2024.8.05.0000, figurando como Impetrantes os Beis. Paulo Alves Feitosa Matos, OAB/BA. 70.459; Samuel San Ferreira, OAB/BA. 83.249 e Jullyany Alves Wolff, OAB/BA. 62.876, em favor do Paciente ADRIANO MACÁRIO DOS SANTOS já devidamente qualificado nos autos, apontado como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de João Dourado-BA ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, pelas razões que se seguem: Salvador, data registrada no sistema.